Tribunal: TJMT
Processo: 1031878-69.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031878-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. TÍTULO LÍQUIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por excesso de execução, mantendo a base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a expressão “valor da condenação”, constante no acórdão que majorou os honorários advocatícios, alterou a base de cálculo originalmente fixada na sentença, tornando o título judicial ilíquido.

III. Razões de decidir

3. A sentença de improcedência fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, critério residual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

4. O acórdão apenas majorou o percentual para 12%, sem modificar o parâmetro econômico, sendo a menção ao “valor da condenação” tecnicamente imprecisa diante da ausência de condenação líquida.

5. Tal referência configura erro material, passível de correção nos termos do art. 494, I, do CPC, sem prejuízo à liquidez do título.

6. A atuação do juízo de origem limitou-se a preservar a coerência entre o conteúdo da sentença e o acórdão, sem extrapolar os limites da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A referência imprecisa à base de cálculo em acórdão que apenas majora os honorários advocatícios não tem o condão de modificar aquela originalmente fixada na sentença, nem afeta a liquidez do título executivo. 2. O erro material é passível de correção no cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jumasa Agrícola e Comercial LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0005187-93.2016.8.11.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

A controvérsia instaurou-se após o Estado de Mato Grosso, exequente, promover o cumprimento da sentença com base em honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme entendimento extraído do acórdão proferido na fase recursal.

A empresa executada, ora agravante, sustentou na impugnação excesso de execução, alegando que o acórdão reformou a base de cálculo dos honorários de sucumbência, substituindo o valor da causa — previsto na sentença — por “valor da condenação”. Com base nisso, defende que tal alteração teria tornado o título ilíquido, o que impossibilitaria sua imediata execução, exigindo liquidação prévia.

O juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, entendeu que a menção ao “valor da condenação” constante no acórdão representou mero erro material, não tendo havido modificação da base de cálculo fixada na sentença. Assim, reputou válido o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pelo Estado, os quais observaram o percentual de 12% sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, que o juízo de origem teria extrapolado sua competência ao reinterpretar o conteúdo do acórdão, o qual deveria ser cumprido de forma literal. Alega, ainda, que o título, ao deixar de indicar com precisão a base de cálculo dos honorários, teria se tornado ilíquido, o que obstaria sua execução direta.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 326416381), defendendo a manutenção da decisão agravada.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, à luz da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Jumasa Agrícola e Comercial LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0005187-93.2016.8.11.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

A controvérsia que se impõe à apreciação desta Câmara cinge-se à interpretação da decisão colegiada que, em sede de apelação, majorou os honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, fazendo menção ao “valor da condenação” como base de incidência da majoração.

A sentença de mérito julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora agravante, e fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. O acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela agravante manteve a improcedência da demanda, limitando-se a majoração da verba honorária de 10% para 12%, consoante prevê o já referido §11 do art. 85 do CPC.

A agravante pretende fazer crer que a menção ao “valor da condenação”, constante do acórdão, representou modificação substancial do título executivo, convertendo-o de líquido em ilíquido, a justificar a oposição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme a seguinte ordem de preferência: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; e (iii) valor atualizado da causa. Tal hierarquia se aplica sempre que presentes os elementos que a justifiquem.

Na hipótese dos autos, todavia, a própria natureza da sentença — que julgou improcedente o pedido da parte autora em ação meramente declaratória — afasta, por evidente, a existência de condenação líquida ou proveito econômico, fazendo incidir, de maneira correta e necessária, o critério residual: valor da causa.

Portanto, a referência ao “valor da condenação” feita no acórdão — que, repita-se, não reformou o mérito da sentença de improcedência — configura erro material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, consoante o disposto no art. 494, I, do CPC.

Neste sentido, colha-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "O descompasso entre a fundamentação da decisão e sua parte dispositiva, que estabelece o termo inicial da correção monetária de forma a negar o direito anteriormente conferido ao autor, autoriza o reconhecimento da ocorrência de erro material" (REsp 502.557/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, j. em 19/02/2009, DJe de 09/03/2009).

2. Na hipótese, a isolada e desmotivada menção, em única linha de item do dispositivo da sentença liquidanda, ao art. 1º, § 2º, da Lei 6.899/81, o qual prescreve a correção monetária das condenações judiciais somente a partir do ajuizamento da ação, não pode prevalecer sobre a fundamentação, em dez laudas, e os demais itens do dispositivo da mesma decisão, assegurando a completa reparação dos danos reconhecidos. Não é razoável compreender tenha a sentença, na motivação, assegurado aos ora recorrentes a recomposição dos prejuízos reconhecidos, para, no dispositivo, intencionalmente excluir a correção monetária plena daquela indenização, subtraindo a atualização monetária pelo período de dez anos havido desde a prática do ato ilícito até o ajuizamento da ação. Tem-se, portanto, evidente erro material, incapaz de impedir o direito à atualização monetária do quantum indenizatório a partir da data do ilícito (Súmula 43/STJ).

3. O erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão, tendo em vista que a sua correção não implica alteração do conteúdo do provimento jurisdicional (CPC/1973, art. 463, I; CPC/2015, art. 494, I).

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.761.375/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 2/8/2021.)

Esse entendimento se ajusta com precisão ao caso presente. A sentença exequenda foi clara ao fixar os honorários sobre o valor da causa. O acórdão apenas majorou o percentual da verba honorária, sem modificar o parâmetro econômico. A menção ao “valor da condenação” revela-se terminologicamente imprecisa, pois não havia condenação líquida a servir de base de cálculo, como, inclusive, reconhece a própria agravante.

Portanto, ao manter a base de cálculo adotada na sentença — o valor atualizado da causa — o juízo de origem não reinterpretou o acórdão, tampouco alterou o comando jurisdicional. Apenas restabeleceu a coerência lógica e jurídica da decisão, evitando que a simples literalidade de uma expressão isolada no texto do acórdão resultasse em distorção da vontade do colegiado.

Cumpre ainda ressaltar que o processo civil contemporâneo é regido por valores como a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), a segurança jurídica, a coerência decisória e a efetividade da tutela jurisdicional. Tais princípios vedam a adoção de posturas processuais contraditórias e a utilização de expressões equivocadas para embaraçar o cumprimento de comandos judiciais válidos.

No caso concreto, permitir que a parte agravante se beneficie da impropriedade técnica da expressão “valor da condenação”, em detrimento do conteúdo inequívoco da sentença e da lógica do acórdão, seria tolerar comportamento que colide com a boa-fé processual e com o espírito cooperativo do processo, além de gerar instabilidade e insegurança jurídica.

Assim, não se verifica qualquer excesso de execução, tampouco iliquidez do título executivo judicial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025